Tribunal: TJPA
Processo: 0011177-87.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011177-87.2017.8.14.0037

APELANTE: JOSE MACIEL BATISTA, RODRIGO CORREA SOUZA, SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011177-87.2017.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JOSÉ MACIEL BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RODRIGO CORREA SOUZA

APELANTE: SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI – OAB/PA 15.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONSTRANGIMENTO PARA ABATE DE ANIMAL E SUBTRAÇÃO DE CARNE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por JOSÉ MACIEL BATISTA, RODRIGO CORREA DE SOUZA e SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que os condenou pelo crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa. Segundo a denúncia, os apelantes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, caseiro de fazenda, a abater animal bovino pertencente a terceiro, apropriando-se de parte significativa da carne, posteriormente apreendida em parte pela polícia. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante do emprego de arma, desclassificação para constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por extorsão; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 158, §1º, do Código Penal pelo emprego de arma e concurso de agentes; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de constrangimento ilegal; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega da carne ao proprietário, demonstrando a existência do fato e sua repercussão patrimonial.

4.

A autoria se evidencia por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob contraditório, corroborados por outros elementos probatórios e pela apreensão de parte do produto do crime.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme orientação do STJ.

6.

Divergências periféricas sobre detalhes não afastam a consistência do núcleo da imputação, quando permanecem firmes a grave ameaça, o constrangimento e a obtenção de utilidade patrimonial.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que seu uso seja comprovado por outros meios idôneos, segundo jurisprudência consolidada.

8.

O concurso de três agentes, com divisão de tarefas e convergência de vontades, constitui fundamento autônomo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal.

9.

A vantagem econômica exigida pelo tipo do art. 158 do CP abrange a obtenção de bem ou utilidade patrimonial, não se restringindo a dinheiro, sendo suficiente a apropriação de carne bovina com valor econômico.

10.

O crime de extorsão possui natureza formal e se consuma com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem, nos termos de entendimento sumulado do STJ.

11.

O delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) possui caráter residual e não se aplica quando o constrangimento visa à obtenção de vantagem econômica indevida.

12.

Mantida a condenação pelo art. 158, §1º, do CP, e ausente o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos, não se configura a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por extorsão.

2.

A incidência da majorante do emprego de arma dispensa a apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por prova idônea.

3.

A obtenção de bem ou utilidade patrimonial diversa de dinheiro configura vantagem econômica para fins do art. 158 do Código Penal.

4.

O crime de extorsão é formal e se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça, ainda que não haja obtenção integral da vantagem pretendida.

5.

O delito de constrangimento ilegal é subsidiário e não se aplica quando presente o dolo de obtenção de vantagem econômica indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 146 e 158, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.087.960/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011177-87.2017.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JOSÉ MACIEL BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RODRIGO CORREA SOUZA

APELANTE: SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI – OAB/PA 15.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ MACIEL BATISTA
,
RODRIGO CORREA DE SOUZA
e
SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo-lhes assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID n° 23078410) que os apelantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Sidnei Melo Soares, caseiro da fazenda pertencente a Marcio Requejo Guerreiro, a abater um animal bovino de propriedade deste, apropriando-se, em seguida, de parte significativa da carne, a qual foi transportada por meio de embarcação até a zona urbana, onde parte do material foi apreendida pela polícia militar.

Inconformado, JOSÉ MACIEL BATISTA interpôs apelação postulando, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (ID n° 23078616).

Por sua vez, RODRIGO CORREA DE SOUZA e SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO requereram a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), sob o argumento de ausência de vantagem econômica, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ID n° 30076759).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos (ID n° 24864789 e 32940665).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento das apelações (ID n° 33911350).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de tempestividade, legitimidade e regularidade formal, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a proferir o voto.

1 1.
Recurso de JOSÉ MACIEL BATISTA:

1.1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A condenação encontra amparo em conjunto probatório coeso, formado por prova oral colhida sob contraditório e por elementos materiais apreendidos, os quais, em harmonia, demonstram materialidade e autoria.

A materialidade delitiva está evidenciada, notadamente, pelo boletim de ocorrência (ID n° 23078410, p. 10), pelo auto de apreensão (ID n° 23078411, p. 2) e pelo auto de entrega (ID n° 23078411, p. 3), com restituição do produto ao respectivo proprietário.

No tocante à autoria, sobressaem os depoimentos prestados em juízo por
SIDNEI MELO SOARES
e
FABIANA DA SILVA SOUZA
, que narraram, com riqueza de detalhes e coerência interna, a dinâmica dos acontecimentos: a insistência para que fosse abatido animal pertencente a terceiro, as ameaças graves, a imposição de condutas à vítima (acompanhar, buscar instrumentos e tolerar a execução sob intimidação) e, ao final, a retirada e transporte do produto do abate.

A narrativa é corroborada ainda, pelo depoimento de
MÁRCIO REQUEJO GUERREIRO
, o qual descreveu o contexto imediatamente anterior e posterior, bem como pela atuação policial que culminou na apreensão de parte relevante da carne e de itens utilizados na empreitada, quando os envolvidos se deslocavam rumo à área urbana.

A alegação defensiva de que a condenação estaria apoiada em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) não prospera. O núcleo da convicção judicial não se formou a partir de relatos de terceiros não identificados, mas, sim, de declarações de pessoas ouvidas em juízo que vivenciaram diretamente os fatos narrados, além de elementos materiais que convergem com as versões apresentadas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo delito de extorsão, nos termos do art . 158, caput, do Código Penal. 2. A Corte estadual reverteu a sentença desclassificatória para condenar o agravante, destacando que ele constrangeu a vítima mediante grave ameaça a entregar-lhe a quantia de R$1.200,00, sob a alegação de cobrança de dívida por suposto furto de porcos . 3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, baseou-se em depoimentos da vítima e de testemunhas que presenciaram as ameaças realizadas pelo acusado no local de trabalho da vítima.II. Questão em discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se a condenação por extorsão pode ser mantida com base na palavra da vítima e em depoimentos de testemunhas, diante de inconsistências no relato do agravante e ausência de boletim de ocorrência que corrobore o suposto furto de porcos.5. Outra questão em discussão é a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do agravante e a gravidade do crime cometido.III . Razões de decidir6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.7. Inconsistências no relato do agravante e a inexistência de boletim de ocorrência corroboram a decisão de manter a condenação por extorsão .8. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do agravante e pela gravidade do crime cometido, conforme art. 33, § 2º, b do Código Penal. IV . Dispositivo e tese9. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outras provas . 2.A reincidência e a gravidade do crime justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena".Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, caput; Código Penal, art . 33, § 2º, b. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp n. 2.598 .492/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1 .985.594/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, AREsp n . 2.305.129/MG, Rel. Min . Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025)

Ressalte-se que divergências periféricas quanto a pormenores (horários exatos, detalhes acessórios) não têm o condão de infirmar o arcabouço probatório quando o cerne da imputação permanece firme: grave ameaça, constrangimento efetivo e obtenção/remoção de utilidade patrimonial consistente em carne proveniente de animal abatido, circunstância confirmada pela apreensão e restituição formal.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

1.2.

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo:

Neste ponto, também não assiste razão ao apelante.

As vítimas relataram de modo consistente a utilização de armamento para potencializar a intimidação e assegurar a submissão da vítima, descrevendo, inclusive, a presença de arma de fogo/artefato assemelhado, além de outros instrumentos utilizados para impor temor e viabilizar o resultado.

A inexistência de apreensão do armamento, por si só, não impede o reconhecimento da causa de aumento quando o uso do artefato se mostra demonstrado por outros meios idôneos de prova, conforme orientação consolidada no âmbito desta Corte:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes. III - A conclusão adotada não demanda o reexame da matéria fática, vedado pela Súmula n. 07, STJ. Ao contrário, trata-se de mera revaloração jurídica do delineamento fático e probatório advindo da origem. IV - Não tendo apresentado argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo regimental não provido.

(STJ - Turma - Quinta - AgRg no REsp 2087960 / RJ; Relator(a): MESSOD AZULAY NETO; Publicado em 30/08/2024. Julgado em 27/08/2024.)

De todo modo cumpre observar que a causa de aumento do art. 158, §1º, do CP incide quando o delito é praticado por duas ou mais pessoas
ou
com emprego de arma. No caso, é incontroversa a atuação conjunta de três agentes, com divisão de tarefas e convergência de condutas, o que, por fundamento autônomo, já sustenta a incidência do §1º.

Assim, não há falar em exclusão da causa de aumento, razão pela qual rejeito o pedido subsidiário.

2 2.
Recurso de SILVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO e RODRIGO CORRÊA SOUZA:

2.1.

Pedido de desclassificação para constrangimento ilegal (art. 146 do CP):

A desclassificação pretendida parte da premissa de que inexistiria o especial fim de agir da extorsão, a obtenção de vantagem econômica, e que a conduta teria sido mero ato voltado a causar prejuízo ao proprietário do animal. Todavia, a própria dinâmica comprovada nos autos revela cenário distinto.

Restou evidenciado que a vítima foi constrangida, mediante grave ameaça, a viabilizar o abate de animal pertencente a terceiro, com subsequente divisão, acondicionamento e transporte da carne, tendo sido apreendidos três quartos do produto do abate e formalizada sua entrega ao proprietário.

A vantagem econômica, para fins do art. 158 do CP, não se confunde com lucro em dinheiro: abrange a obtenção de bem ou utilidade patrimonial indevida, como ocorre com a apropriação de produto com valor econômico, a exemplo da carne bovina retirada do local.

Ademais, é pacífico que o crime de extorsão possui natureza formal, consumando-se com o efetivo constrangimento da vítima, sendo desnecessária a obtenção final da vantagem pretendida, conforme enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça. No caso, além do constrangimento comprovado, houve, inclusive, apreensão de parcela substancial do produto, o que reforça o dolo específico.

Dessa forma, a conduta não se amolda ao art. 146 do CP, que é tipo residual para hipóteses em que o constrangimento não se dirige à obtenção de utilidade patrimonial indevida. Aqui, ao contrário, a finalidade econômica se mostra presente e demonstrada por prova oral e material.

Rejeito, pois, o pedido de desclassificação.

2.2.

Do reconhecimento de prescrição

A alegação de prescrição foi deduzida como consequência lógica da desclassificação para o art. 146 do CP. Não acolhida a desclassificação, como de fato não deve ser, resta prejudicada a premissa de cálculo prescricional apresentada.

Mantida a condenação pelo art. 158, §1º, do CP, os marcos processuais informados (recebimento da denúncia e publicação da sentença) não autorizam o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, inexistindo o lapso necessário para tanto, consideradas as regras legais aplicáveis e as causas interruptivas.

Logo,
afasto
o pedido de prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026